Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-30.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001138-30.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 10.691.134/0001-50 (APELADO), MARCIA MARIA - CPF: 650.309.151-68 (APELADO), FERNANDA CRISTINA PETRAZZINI - CPF: 020.577.621-30 (APELADO), RODRIGO RIBAS COUTO - CPF: 086.760.167-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA QUE FIXOU APENAS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão monitória, afastando a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. Definir se, na ação monitória, devem incidir apenas juros legais e correção monetária a partir do vencimento, ou se prevalecem os encargos contratuais previstos no contrato até o efetivo pagamento.

III. Razões de decidir

3. Ausente impugnação quanto à validade do contrato, impõe-se a observância das cláusulas pactuadas (
pacta sunt servanda
).

4. A mora
ex re
decorre do simples inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo, de modo que os encargos contratuais incidem desde o vencimento, independentemente do meio judicial eleito para cobrança.

5. Jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, em ação monitória, subsistem os encargos contratuais até o adimplemento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença, determinando a incidência dos encargos contratuais desde o vencimento até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento: “Na ação monitória, ausente reconhecimento de abusividade contratual, a condenação deve observar integralmente os encargos previstos no contrato, incidindo desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento (
mora ex re
).”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. no 1001138-30.2018.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. e MARCIA MARIA, acolheu os pedidos iniciais da ação monitória, rejeitando os embargos opostos pela ré e constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando os embargantes ao pagamento do valor de R$ 156.323,33, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir do vencimento do título (cf. Id. no 303986435).

Nas razões recursais, o Banco/apelante sustenta que a sentença não determinou a aplicação dos encargos contratuais na atualização do valor devido, argumentando que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação monitória.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, a fim de que seja determinada incidência dos encargos contratuais na atualização do débito, até o efetivo pagamento.

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 303986455).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à definição do valor da condenação e dos marcos iniciais para incidência dos encargos legais na ação monitória julgada procedente.

A sentença recorrida, ao determinar a incidência de correção monetária acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir do vencimento do título, sem considerar os encargos contratuais aplicados até o ajuizamento da ação, promoveu, ainda que indiretamente, uma revisão dos termos contratuais.

Importante destacar que, nos autos, não houve qualquer discussão acerca da abusividade dos encargos contratuais. Pelo contrário, os embargos monitórios opostos pela ré foram integralmente rejeitados, o que implica no reconhecimento da validade do contrato e de suas cláusulas, incluindo aqueles referentes aos encargos financeiros.

Assim, ao afastar a aplicação dos encargos contratuais e determinar a incidência de correção monetária e juros legais sobre o valor original da dívida, a sentença acabou por modificar os termos do contrato sem que houvesse pedido expresso nesse sentido ou reconhecimento de abusividade, o que não se coaduna com o princípio do
pacta sunt servanda
e com a própria natureza da ação monitória, que visa justamente a constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.

Com efeito, o STJ já definiu que, “embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida”, sendo que o “fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material” (STJ - Corte Especial - EREsp n. 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 8/4/2014).

No mesmo sentido:

“EMENTA: CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.” (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ERESP 1.342.872/RS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. No caso em exame, a decisão singular proferida está em conformidade com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, que entende incidir juros moratórios nas obrigações líquidas e certas a partir da data do vencimento.2. A decisão agravada deu provimento aos embargos de divergência com base em precedente oriundo da Corte Especial, o qual, em julgamento unânime, determina a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento da dívida. 3. "O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios." Precedente: EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015. 4. Cabível, na hipótese, a incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema." 5. Agravo interno improvido. (STJ - Corte Especial - AgInt nos EAREsp 472.159/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ERESP 1.342.872/RS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 568/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. No caso em exame, a decisão singular proferida está em conformidade com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, que entende incidir juros moratórios nas obrigações líquidas e certas a partir da data do vencimento.2. A decisão agravada deu provimento aos embargos de divergência com base em precedente oriundo da Corte Especial, o qual, em julgamento unânime, determina a incidência dos juros de mora a partir da data do vencimento da dívida. 3. "O fato da dívida ter sido cobrada por meio de ação monitória não desconstitui a data de início da incidência dos juros moratórios." Precedente: EREsp.1342873/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015. 4. Cabível, na hipótese, a incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema." 5. Agravo interno improvido. (STJ - Corte Especial - AgInt nos EAREsp 472.159/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)

Logo, considerando que o contrato objeto da lide possui previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo, ou seja, que a cobrança em questão envolve obrigação cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora
ex re
ou automática), os juros moratórios devem incidir desde o inadimplemento da obrigação.

Diante do exposto, considerando que: (i) o valor indicado na petição inicial já contempla a atualização da dívida até o ajuizamento da ação; (ii) os embargos monitórios foram integralmente rejeitados, reconhecendo-se a validade do contrato e de suas cláusulas; (iii) trata-se de hipótese de mora
ex re
, na qual os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação; e (iv) a correção monetária visa apenas a recomposição do poder aquisitivo da moeda, a solução adequada ao caso é o acolhimento do valor indicado na petição inicial, com a incidência dos encargos previstos contratualmente até o efetivo pagamento da avença.

Tal solução preserva a integridade do contrato, respeita a natureza da ação monitória e garante o equilíbrio entre as partes, sem promover enriquecimento sem causa de qualquer delas.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, determinando que a atualização da condenação seja de acordo com os encargos contratuais, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025